Tribunal: TJDFT
Processo: 0719019-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE MÉRITO. CONTRATO DE MÚTUO. CELEBRAÇÃO À GUISA DE CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. BANCO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA DO CONSUMIDOR/MUTUÁRIO. REPASSE DO MONTANTE MUTUADO À SUPOSTA INTERVENIENTE DA PORTABILIDADE. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DO BANCO FOMENTADOR DE NOVO MÚTUO. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE O MUTUANTE E A INTERMEDIADORA. AFIRMAÇÃO AO INÍCIO DA LIDE. INVIABILIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO E PORTABILIDDE DO EMPRÉSTIMO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. MÚTUO FOMENTADO HÁ MUITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AINDA NÃO DEBATIDA E RESOLVIDA ORIGINALMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.

2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.

4. Não se vislumbrando, em sede incipiente de ação de rescisão de concerto de mútuo cumulada com obrigação de fazer, vínculo obrigacional ou qualquer relação de acessoriedade entre o mútuo bancário firmado com o banco demandado e o contrato concertado com suposta interveniente que teria se responsabilizado pela portabilidade do mútuo preteritamente detido pelo demandante com instituição financeira diversa, e estando incontroverso que recebera o importe mutuado em sua conta e, posteriormente, repassara voluntariamente aludida quantia à suposta interveniente, o havido não é apto a irradiar efeitos quanto à validade do ulterior mútuo que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de antecipação de tutela.

5. Estando o mutuário solvendo há muito as parcelas originárias de contrato de mútuo que impugnara, sendo o banco mutuante, ademais, solvente o suficiente para repetir-lhe tudo o que lhe fora destinado, acaso infirmada a higidez do mútuo ao final, afastando qualquer alegação no sentido da subsistência de risco de advir-lhe dano irreparável ou de difícil reparação da negativa da prestação almejada em caráter antecipatório, não se divisando aludido requisito caso não determinada a imediata suspensão das parcelas contratadas, ressoa inviável o acolhimento dessa postulação em sede de tutela de urgência.

6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.